Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-16.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. CIVIL. LOCAÇÃO. DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE ALUGUEL. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus/recorrentes ao pagamento da quantia de R$ 7.033,14 (sete mil e trinta e três reais e quatorze centavos), referente a débitos de contrato de aluguel. Suscitam os recorrentes preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, impugnam o valor cobrado sob a alegação de que a sentença não considerou os depósitos efetuados.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 35615000). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (Id. 35615005).
3. Preliminar de nulidade de sentença. Nos processos que tramitam sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, em regra, a revelia somente ocorrerá quando a parte não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, nos termos do que dispõe o art. 20 da Lei 9.099/95. No caso, embora a revelia tenha sido decretada em sentença, o juiz não aplicou a presunção de veracidade dos fatos dela decorrente. Pelo contrário, a sentença analisou as provas juntadas aos autos para fundamentar a condenação imposta. Ainda, apesar de os réus pugnarem pela oitiva de testemunhas, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz. Ademais, as provas que os réus pretendiam produzir em audiência eram passíveis de demonstração por meio de provas documentais. Assim, não se acolhe a alegação de nulidade de sentença e de cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.
4. A sentença condenou os réus a pagarem os débitos em aberto do contrato de aluguel referente ao consumo de água do período de julho/2020 a julho/2021, consumo de energia no período de agosto/2020 a julho/2021 e IPTU do ano de 2020. Assim, não sendo comprovado o pagamento desses valores, deve ser mantida a condenação imposta a esse título.
5. Registro que os comprovantes juntados não condizem com os débitos cobrados nos presentes autos. As cinco parcelas de 670,00 (Id. 35614953 - Págs. 3 a 7) referem-se ao pagamento mensal dos aluguéis, débito que não foi cobrado pelo locador. Já em relação ao comprovante no valor de R$ 150,00 (Id. 35614953 - Pág. 20), não é possível identificar a qual fatura de energia se refere. Embora tenha sido quitada em setembro/2020, não é possível identificar se o vencimento da fatura paga corresponde ao respectivo mês, uma vez que o comprovante se encontra sobreposto à fatura, inviabilizando a análise completa do documento. Ademais, o locador juntou fatura em aberto referente ao mês de setembro/2020 (Id. 35614870), demonstrando que o valor principal é de R$332,51, não condizente com o recibo juntado. Portanto, tais recibos devem ser desconsiderados.
6. Lado outro, restou demonstrado que o depósito de R$ 230,00 foi efetuado para o pagamento integral do IPTU do ano de 2021 no valor de R$ 227,73 (Id. 35614953 - Pág. 2 e 25). Ocorre que o imóvel foi entregue em julho/2021. Logo, o imposto deveria ter sido cobrado proporcional a 7 meses, o que equivaleria a quantia de R$ 132,84. Portanto, os réus fazem jus ao abatimento da diferença correspondente a R$ 97,16.
7. Dessa maneira, o valor total do débito deve ser fixado em R$ 6.926,27, já considerando o abatimento da quantia de R$ 97,16 sobre o débito principal e a posterior aplicação da multa moratória de 10% da cláusula IV, alínea “b”, do contrato de locação.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para fixar o débito no valor de R$ 6.926,27 (seis mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos). Isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.